Tribunal: STF
Processo: HC 269211
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.189.328/AP (e-doc. 7).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 444 dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas) (e-doc. 4).
 
3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual  conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo, redimensionando as penas para 1 ano, 9 meses e 4 dias de reclusão e 189 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (e-doc. 6). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de ilegalidade na fixação da pena-base, ao argumento de que o magistrado sentenciante considerou a natureza da droga como circunstância negativa, não obstante a pequena quantidade de entorpecente apreendido. Assinalam que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem binômio indissociável, devendo ser analisadas conjuntamente. Articulam que se a pena-base for corretamente fixada no mínimo legal o paciente preenche todos os requisitos para a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos da Súmula Vinculante nº 59 do STF. Dizem preenchidos os requisitos para a substituição da pena por restritivas de direitos

6. Requerem, em sede liminar, a suspensão da determinação de recolhimento do paciente ao IAPEN até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, buscam a fixação da pena-base no mínimo legal; o estabelecimento do regime inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

7. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 05/02/2025.

É o relatório. 
 
Decido.

8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/02/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 05/03/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator